Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000529-24.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1003341-52.2019.8.11.0007
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARLINDA
AGRAVADO: MARIA SALVADOR DA SILVA
VISTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Carlinda, contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que proferiu decisão nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1003341-52.2019.8.11.0007, consistente na decisão interlocutória de ID 30223478, que determinou o bloqueio via sistema BacenJud, para cumprimento da decisão judicial.
Narram os autos que a autora Maria Salvador da Silva consta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade é foi diagnosticada com fibrose, pulmonar idiopática e apresenta dispneia, necessitando assim, fazer uso do fármaco nintedanibe 150mg.
O agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que não teve conhecimento do bloquei na conta da educação, pois não foi intimado pessoalmente da decisão de ID 22255154, somente depois passou a ter conhecimento do bloqueio on-line nas contas vinculadas da Educação do município/agravante, e no mérito, “para anular a decisão de id 26089257, nos autos de obrigação de fazer n.o 1003341-52.2019.811.0007 – PJE, em trâmite pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual determinou o bloqueio de valores na conta do Município de “Primavera do Leste/Município de Carlinda. ”
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, bem como pugna pelo provimento do agravo, nos termos da fundamentação supra.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
O agravo de instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente interposto.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Cinge-se a irresignação do agravante contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que proferiu decisão nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1003341-52.2019.8.11.0007, consistente na decisão interlocutória de ID 30223478, que determinou o bloqueio via sistema BacenJud, para cumprimento da decisão judicial.
Nessa quadra, depois de realizar uma análise com mais acuidade, entendo que há a necessidade de evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação a autora.
Nessa esteira, em virtude de risco de dano grave, ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo não é medida cabível.
Em detida análise, vislumbro que a irresignação do agravante não tem fundamento, haja vista, a possibilidade e suscetibilidade da autora vir a sofrer grave lesão.
Conforme a prescrição médica responsável pelo seu atendimento, é evidente a necessidade do tratamento.
A paciente necessita do suporte, não há dúvida acerca da gravidade da situação.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora